Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-90.2025.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO. DESISTÊNCIA APÓS INÍCIO DAS AULAS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341547368 – reclamação no 1008414-90.2025.8.11.0040 – Juizados Especiais De Sorriso), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Da situação fática. Restou demonstrado: - que o Autor, manteve vínculo acadêmico com a instituição de ensino, no curso de Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado, na modalidade presencial, junto à Faculdade Anhanguera de Sorriso/MT, constando registro acadêmico no 3692224 (id ́s. 341546892 e 341547362); - em 7/1/2025, o Recorrente realizou o aceite eletrônico do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo ao semestre letivo de 2025, referente ao curso mencionado, com previsão de mensalidade no valor base de R$ 1.777,24 (mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), podendo incidir desconto por pontualidade (id. 341546892); - consta nos autos comprovante de pagamento da primeira parcela do semestre (matrícula), efetuado em 30/1/2025, no valor de R$ 1.471,91 (mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), relativo à mensalidade de janeiro de 2025 (id. 341546889); - também foram juntados comprovantes de pagamento de mensalidades subsequentes referentes ao semestre de 2025, incluindo pagamento realizado em 14/3/2025 no valor de R$ 601,74 (seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos )(id. 341546890) e pagamento via Pix realizado em 19/3/2025 no valor de R$ 1.209,94 (mil duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos) (id. 341546891); - documentos médicos juntados aos autos indicam a emissão de atestados médicos em favor do Recorrente, relativos a período de afastamento para tratamento de saúde, bem como receitas médicas correspondentes (id. 341546894, 341546895, 341546896, 341546897, 341546898 e 341546899); -consta, ainda, documento que registra aprovação de benefício por incapacidade temporária em nome do Autor do período de 15/1/2025 a 13/6/2025 (id. 341547350); - extrato financeiro da instituição de ensino registra os pagamentos das mensalidades do semestre de 2025 e indica a situação acadêmica de matrícula trancada em 19/3/2025 (id. 341547362); a ausência de pedido formal da desistência antes do inicio das aulas; - ausência de Comunicação à instituição de ensino obre o estado de saúde do autor. 2.1) Inicialmente, é incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, com aceite eletrônico realizado pelo Recorrente em 7/1/2025. O contrato estabelece, em sua Cláusula 9a, as hipóteses de extinção contratual: "9.2. Desistência. O (A) CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do Curso em qualquer época do semestre, junto à CONTRATADA, ficando responsável pelo pagamento integral das mensalidades escolares até o mês da solicitação. 9.2.1. Na hipótese de desistência do Curso antes do início das aulas, possibilitando a convocação pela CONTRATADA do próximo classificado no processo seletivo, será restituído ao (à) CONTRATANTE 80% (oitenta por cento) do valor pago na primeira mensalidade (matrícula). Não será restituído qualquer valor ao (à) CONTRATANTE, em caso de desistência após a data de início das atividades escolares, conforme calendário acadêmico divulgado pela CONTRATADA." Pois bem, a cláusula é clara, desistência depois do início das aulas é sem restituição. Bem como, a Cláusula “9.5”, complementa: "A não participação e/ou não comparecimento do (a) CONTRATANTE às aulas ou, ainda, a sua desistência (abandono) do Curso sem a devida formalização junto à CONTRATADA, não desobriga o pagamento das mensalidades escolares vencidas (a vencer), até o término do semestre letivo.". 2.2) A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula, ou não comparecimento nas aulas, não afasta a obrigação contratual do aluno, visto que a instituição de ensino cumpre sua parte ao disponibilizar o curso, independentemente da efetiva participação do contratante. Precedente. (TJMT – 2a TR – RI no 1012343-73.2024.8.11.0006 – Rel. Juiz Edson Dias Reis – j. 21/10/2025 – DJe 24/10/2025) e (TJMT – 1a CDPv – RApC no 1003382-48.2022.8.11.0028 – rel. Juiz convocado Marcio Aparecido Guedes – j. 30/9/2025 – DJe 14/10/2025) e (TJMT – 5a CDPv – RApC no 1022661-93.2021.8.11.0015 – Rel. Desembargador Marcos Regenold Fernandes – j. 10/2/2026 – DJe 18/2/2026). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008414-90.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PABLO TELLI BLOSS - CPF: 067.792.091-12 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026